Tribunal: TJSP
Processo: 2176981-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2176981-83.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN, são embargados IVAN FÁBIO DE
OLIVEIRA ZURITA, IVAN ELPÍDIO DE OLIVEIRA ZURITA, IVAN ESTEVAM
ZURITA JÚNIOR e LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176981-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 31619 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2176981-83.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN
EMBARGADOS: IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA E OUTROS
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Concurso de credores. Ordem de preferência. Rediscussão da
matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art.
1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os
temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Massa Falida do Grupo Schahin
contra o v. acórdão de fls. 334/340, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
por ela interposto para manutenção da r. decisão agravada no que desrespeita ao direito de
preferência do escritório Abreu de Lima à penhora dos imóveis com matrículas nos 29.494;
29.496 e 37. 438.
Insurge-se a embargante alegando a existência de obscuridade e omissão,
visando expressamente o prequestionamento dos artigos 83, inciso I da Lei 11.101/05, 828
e 831 do Código de Processo Civil e das jurisprudências apontadas, pois alega que é de
rigor respeitar os limites impostos no Plano de Recuperação da empresa. Sustenta que “(...)
O crédito decorrente da venda dos imóveis objeto deste recurso, ainda que descontada a
quantia de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, seja remetido a Massa Falida em
observância a Lei e ao Plano de Recuperação da Empresa Agroz. (...)”. Postula pelo
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios
apontados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176981-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 334/340 que:
“ (...) O recurso merece parcial provimento.
A primeira controvérsia cinge-se em definir se a penhora realizada pelo
agravante em relação aos imóveis matriculados sob os nos 29.494,
29.496 e 37.438, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São João da Boa Vista – SP possui privilégio em relação à
constrição concretizada pelo escritório de advocacia Abreu e Lima
Advogados, que cobra seus honorários advocatícios.
Pois bem.
De acordo com a jurisprudência do C. STJ, o crédito advindo de
honorários advocatícios se equipara ao trabalhista e possui caráter
alimentar, tendo preferência sobre qualquer outro. Assim, não se mostra
possível o reconhecimento da preferência em favor do agravante, ainda
que a data da efetivação da penhora realizada pela instituição financeira
seja anterior a do credor dos honorários advocatícios.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
NATUREZA
ALIMENTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176981-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que negou o recebimento do montante correspondente a
honorários advocatícios contratuais, visto que não goza "de preferência
sobre os créditos tributários".
2. A Corte Especial, quando apreciou os EREsp 1.351.256/PR, Relator
Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe, de 19.12.2014, ratificou o
entendimento proferido no REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que os
créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar
e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência.
3. O STJ, ao analisar os Embargos de Declaração nos EREsp
1.351.256/PR, consignou que a "controvérsia a ser analisada diz
respeito à classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no
concurso de credores em sede de execução fiscal." Dessa forma, não há
mais dúvidas de que os honorários advocatícios estão incluídos na
ressalva do art. 186 do CTN.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os honorários
advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem
natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua
família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques),
portanto preferem ao crédito tributário.
5. Recurso Especial provido.
(REsp 1812770/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 14/10/2019) (g.n)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CRÉDITOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONCURSO DE CREDORES. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA
ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.
MATÉRIA
JULGADA
SOB
REGIME
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS (RESP N. 1.152.218/RS). ART. 83, INCISO I, DA LEI
No 11.101/2005 E ART. 711 DO CPC. MATÉRIAS NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176981-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
DEVOLVIDAS AO STJ.
1. A controvérsia a ser analisada diz respeito à classificação do crédito
relativo a honorários advocatícios no concurso de credores em sede de
execução fiscal. No julgamento dos embargos de divergência, utilizou-
se como paradigma o acórdão proferido pela Corte Especial (REsp
1152218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/5/2014,
DJe 9/10/2014), em que se pacificou o entendimento, submetendo-o à
sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que os créditos
resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e
equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência.
Tal posicionamento pode ser aplicado ao presente caso em que se
discute sobre o concurso de credores em sede de Execução Fiscal, uma
vez que, conforme consignado no acórdão paradigma, "embora a
controvérsia tenha se instalado no âmbito de falência regida ainda pelo
Decreto-Lei n. 7.661/1945, o entendimento eventualmente adotado é
transcendente".
2. Quanto à questão referente ao limite do crédito (art. 83, inciso I, da
Lei no 11.101/2005), tal tema não foi devolvido ao Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que só se discute nos presentes autos a classificação do
crédito relativo a honorários advocatícios no concurso de credores,
devendo tal ponto ser apreciado pelo juízo da execução, caso a ele for
submetido. Em relação à aplicação do art. 711 do CPC, cabe ao Juízo
da Execução a sua verificação.
3. Foram apresentados dois embargos de declaração pela mesma parte
(fls. 703/704 e 705/706). Assim, quanto aos segundos embargos (fls.
705/706), tem-se que não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez
que a duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, a fim de
impugnar a mesma decisão, importa o não conhecimento do recurso que
foi interposto por último, haja vista a preclusão consumativa e o
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
4. Embargos de declaração de Silvana Meire Ropelatto Fernandes e
outros parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para
esclarecer o ponto questionado. Primeiros embargos de declaração de
Valéria Maciel de Campos Lavorenti rejeitados e segundos não
conhecidos.
(EDcl nos EREsp 1351256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe
20/03/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176981-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Melhor sorte socorre a agravante no que tange ao pedido de fixação da
percentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais cabíveis aos
antigos patronos do banco exequente.
Ora, o advogado que atuou até certo momento do processo e teve seus
poderes revogados faz jus ao recebimento da verba honorária
proporcionalmente ao trabalho executado e não na sua totalidade.
Assim, cabe ao julgador o arbitramento dos honorários sucumbenciais
com base no trabalho realizado pelo antigo patrono (art. 85, §2°, IV do
CPC), sob pena de enriquecimento ilícito deste em relação ao atual
causídico que conduz o processo.
Sendo assim, a decisão hostilizada deve ser parcialmente reformada,
apenas para reconhecer que cabe ao Juízo “a quo” delimitar a
percentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao
antigo patrono da exequente, ora agravante, que atuou no feito até 2018,
nos termos acima expostos. (...)
(...) Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.”
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Não há que se cogitar em existência de obscuridade e/ou omissão, por
apresentar o v. aresto embargado fundamentação contrária aos interesses da recorrente,
traduzindo o decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
A questão do limite imposto pelo art. 83, inciso I, da Lei no 11.101/05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176981-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
para fins de execução de créditos trabalhistas não pode ser objeto de análise por esta
Câmara, eis que não abordada pelo Juízo de origem na decisão hostilizada, sob pena de
supressão de instância.
No mais, no aresto embargado restou claro que, mesmo que a penhora
efetivada pela embargante seja anterior à efetivada pelo escritório de advocacia Abreu e
Lima Adv., tal fato não tem o condão de alterar o quanto decidido, pois como elucidado na
decisão desta Corte, crédito trabalhista tem preferência a qualquer outro, independente da
data da concretzação da penhora.
Por fim, o acórdão embargado não fere o quanto disposto nos artigos 828
e 831 do CPC, pois a penhora da embargante prevalece hígida, no entanto, apenas foi
reconhecido que há créditos que possuem preferência aos seus.
Verifica-se que a embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176981-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
8
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator